Tribunal: STJ
Processo: 2107103-95.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756451 - SP(2024/0369254-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: SERGIO DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: RODRIGO MATIAS ROCHA - SP430969
RICARDO MOTIO FUKUHA - SP439918
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. SÚMULA N. 735 DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
apontar violação a dispositivos constitucionais, por impugnar decisão de tutela
provisória com incidência da Súmula n. 735 do STF e por aplicação do art. 1.030,
V, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer sobre
de medicamentos à base de canabidiol prescritos ao
fornecimento/custeio
beneficiário de plano de saúde.
3. A Corte de origem reformou a decisão interlocutória e deferiu a tutela de
urgência para custeio dos medicamentos, reputando abusiva a negativa de
cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura de
medicação de uso domiciliar à luz dos arts. 10, §4o e VI da
foi
Lei n. 9.656/1998
lícita; (ii) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para
contrarrazões, em afronta ao
o, LV, da Constituição Federal; (iii) saber se a
art. 5
tutela antecipada não poderia ser deferida ante cláusula de exclusão contratual com
base nos arts. 10, §4o e VI, da
e (iv) saber se há divergência
Lei n. 9.656/1998
jurisprudencial quanto ao caráter do rol da ANS e à abusividade da negativa de
cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55102121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fe6a2d1b-2d08-4b80-bafd-823b26f2685b

5. É incabível o recurso especial contra decisão precária de tutela de urgência,
aplicando-se por analogia a Súmula n. 735 do STF.
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF para afastar o
Tese de julgamento
cabimento de recurso especial contra decisão precária de tutela de urgência. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-probatório
necessário à revisão das conclusões do acórdão recorrido”.
arts. 10, §4o, e VI; CF,
o
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
art. 5
LV; CPC,
§11.
art. 85
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
26/9/2022;
AREsp n. 1.826.601/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
11/4/2022;
nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.558.047/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
15/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fe6a2d1b-2d08-4b80-bafd-823b26f2685b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756451 - SP(2024/0369254-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: SERGIO DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: RODRIGO MATIAS ROCHA - SP430969
RICARDO MOTIO FUKUHA - SP439918
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. SÚMULA N. 735 DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
apontar violação a dispositivos constitucionais, por impugnar decisão de tutela
provisória com incidência da Súmula n. 735 do STF e por aplicação do art. 1.030,
V, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer sobre
de medicamentos à base de canabidiol prescritos ao
fornecimento/custeio
beneficiário de plano de saúde.
3. A Corte de origem reformou a decisão interlocutória e deferiu a tutela de
urgência para custeio dos medicamentos, reputando abusiva a negativa de
cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura de
medicação de uso domiciliar à luz dos arts. 10, §4o e VI da
foi
Lei n. 9.656/1998
lícita; (ii) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para
contrarrazões, em afronta ao
o, LV, da Constituição Federal; (iii) saber se a
art. 5
tutela antecipada não poderia ser deferida ante cláusula de exclusão contratual com
base nos arts. 10, §4o e VI, da
e (iv) saber se há divergência
Lei n. 9.656/1998
jurisprudencial quanto ao caráter do rol da ANS e à abusividade da negativa de
cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54068897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:32
Código de Controle do Documento: f60d7e53-6287-4643-bbdc-7cb8af96838d

5. É incabível o recurso especial contra decisão precária de tutela de urgência,
aplicando-se por analogia a Súmula n. 735 do STF.
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF para afastar o
Tese de julgamento
cabimento de recurso especial contra decisão precária de tutela de urgência. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-probatório
necessário à revisão das conclusões do acórdão recorrido”.
arts. 10, §4o, e VI; CF,
o
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
art. 5
LV; CPC,
§11.
art. 85
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
26/9/2022;
AREsp n. 1.826.601/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
11/4/2022;
nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.558.047/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
15/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por alegação de violação a dispositivos constitucionais, por se tratar de
impugnação a decisão proferida em sede de tutela provisória, com incidência da
Súmula n. 735 do STF e por aplicação do
V, do Código de Processo
art. 1.030,
Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 161.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de fazer.
Documento eletrônico VDA54068897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:32
Código de Controle do Documento: f60d7e53-6287-4643-bbdc-7cb8af96838d

O julgado foi assim ementado (fl. 32):
Agravo de Instrumento - Saúde - Decisão agravada que indeferiu a tutela de
urgência ao autor - Agravo do autor -
Tutela antecipada - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil
preenchidos Autor com diagnóstico de doença do neurônio motor (CID10: G12.2),
com indicação de tratamento com medicamentos à base de cannabis (Bisaliv),
devidamente fundamentada pela documentação médica acostada - Negativa de
cobertura da operadora ré que apresenta contornos de abusividade, à luz da Súmula
102 deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Rol da ANS que encerra
coberturas obrigatórias mínimas e não pode servir de justificativa para a negativa de
cobertura quando se está diante de tratamento indicado pelo médico do paciente -
Existência de autorização da ANVISA para a importação de medicamentos à base
de cannabis, nos termos da Resolução RDC
Autor que demonstrou a
660/2022
autorização para a importação dos fármacos emitida pela referida Agência
Reguladora - Responsabilidade da parte autora por eventuais prejuízos causados em
caso de decisão final de mérito favorável à agravada, nos termos do artigo 302,
inciso I, do Código de Processo Civil - Precedentes desta Colenda 9a Câmara de
Direito Privado - Decisão agravada reformada - Recurso provido -
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 10, § 4o e VI, da
porque a negativa de cobertura de
Lei n. 9.656/1998,
medicação de uso domiciliar à base de canabidiol foi lícita à época, em
conformidade com a cobertura mínima obrigatória e com a legislação de saúde
suplementar; e
b) 5o, LV, da Constituição Federal, já que o acórdão de agravo de
instrumento foi proferido sem a prévia intimação da operadora para apresentar
contrarrazões, o que configurou cerceamento de defesa e afronta ao contraditório.
Aduz, em relação à Resolução RN ANS n.
(art. 20, §1o, VI e
428/2017
X e XI), que a regulação autoriza a exclusão do fornecimento de
art. 21,
medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas hipóteses específicas de
cobertura oncológica, o que reforça a licitude da negativa contratual.
Documento eletrônico VDA54068897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:32
Código de Controle do Documento: f60d7e53-6287-4643-bbdc-7cb8af96838d

Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por
cerceamento de defesa; requer ainda o provimento do recurso para que se revogue
a tutela antecipada deferida.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a tutela de urgência para
de
fornecimento/custeio
medicamentos à base de canabidiol (
), nas formulações
Bisaliv Power Full
prescritas, com multa diária em caso de descumprimento.
A Corte de origem reformou a decisão e deferiu a tutela de urgência,
determinando o
dos medicamentos indicados, com multa
fornecimento/custeio
diária e autorização da ANVISA para importação, à vista da probabilidade do
direito e do perigo de dano, reputando abusiva a negativa de cobertura.
Concluiu estarem comprovadas a necessidade e a utilidade do
medicamento pretendido, diante do relatório médico atestando a necessidade do
uso do fármaco em razão da ausência de sucesso nos tratamentos anteriores, além
de preenchido o requisito legal do risco de dano pela urgência do tratamento para
uma melhora do quadro de saúde do autor que já esgotou as possibilidades
medicamentosas indicadas em protocolos e diretrizes terapêuticas.
Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão do agravo de
instrumento (fls. 35-40):
Exatamente o caso dos autos. O agravante é beneficiário do plano de saúde
operado pela ré, e possui diagnóstico de doença do neurônio motor (CID10: G12.2)
uma doença neurológica caracterizada pela deterioração progressiva das células
nervosas que iniciam o movimento muscular. Em razão da recente piora do
paciente, e do esgotamento as possibilidades medicamentosas indicadas nos
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS, foi prescrito o tratamento com
Documento eletrônico VDA54068897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:32
Código de Controle do Documento: f60d7e53-6287-4643-bbdc-7cb8af96838d

os medicamentos à base de cannabis, descritos no receituário de controle especial
acostado, cuja urgência restou devidamente fundamentada pelo médico quando da
elaboração do laudo [...].
[...]
Com efeito, demonstrado o vínculo contratual entre as partes, bem como a
existência de prescrição expressa pelo medico que acompanha o autor pelo
tratamento com os medicamentos indicados, em razão a ausência de resultados
positivos com outros medicamentos, somada a urgência que o caso demanda
(doença grave que causa deterioração progressiva das células nervosas que iniciam
o movimento muscular), evidenciada a contento está a probabilidade do direito, bem
como o perigo ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis para a
concessão de tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de
Processo Civil, sendo inviável, para deliberação acerca do dever de cobertura, o
aguardo pela regular instrução processual.
A própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, por meio da
RDC no 660, de
11, autorizou a importação por pessoa física, para uso
30/03/2022
próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento
de saúde, de produto derivado de Cannabis, e o agravante obteve junto à ANVISA a
autorização para a importação dos medicamentos.
Necessária a realização da distinção entre o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (Tema 990), fundamentado pelo magistrado de origem
ao indeferir a tutela, e a hipótese concreta dos autos, na qual os medicamentos
prescritos, embora se tratem de fármacos importados ainda não registrados pela
ANVISA, teve a sua importação por ela autorizada (medida que, embora não
substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária dos fármacos, porquanto
pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia),
sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde.
Ademais, a
alterou o texto da
para
lei no 14.454/2022
lei no 9.656/98,
consignar que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar constitui
apenas referência básica para os planos de saúde, afastando assim a taxatividade.
[...]
No mais, não há que se falar em suposta irreversibilidade da medida liminar,
até porque a superveniência de decisão desfavorável ao autor induz a
responsabilidade pelos prejuízos da efetivação da tutela, nos termos do artigo 302,
inciso I, do Código de Processo Civil16. Vale pontuar que, em se tratando de
manutenção da saúde e da vida do agravante, o acerto financeiro, que pode ser
alcançado a qualquer momento, fica em segundo plano.
Nessa linha de raciocínio, de rigor a reforma da decisão agravada, com o
deferimento da tutela de urgência em favor do autor, determinando que a ré proceda
ao fornecimento
custeio dos medicamentos indicados no receituário médico de
e/ou
fls.
no prazo de 05 (cinco) dias, sob penalidade de multa diária de R$
22/23,
1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, podendo ser revista pelo juízo de primeiro grau,
nos termos do §1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, providenciando-se em
primeiro grau, inclusive com a intimação pessoal, para cumprimento da obrigação.
Documento eletrônico VDA54068897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:32
Código de Controle do Documento: f60d7e53-6287-4643-bbdc-7cb8af96838d

De início, ressalte-se que refoge da competência do STJ a análise de
suposta ofensa a artigo da Constituição Federal.
Ademais, em razão da natureza precária da decisão que defere ou
indefere liminar ou daquela que julga procedente a antecipação da tutela, é
inadequada a interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a
correção das referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do
tribunal de origem.
Em suma, é incabível a interposição de recurso especial para reexaminar
decisão precária que trate de violação de norma que diga respeito ao mérito da
causa, que ainda será definitivamente decidido.
Dessa forma, constata-se que, em razão da natureza instável da decisão,
a qual pode ser ou não confirmada em julgado definitivo, mostra-se correta a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 735 do STF ao caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
30/9/2022.
Conforme já relatado, o Tribunal de origem, ao analisar os elementos
fáticos dos autos, concluiu pela reforma da decisão agravada por considerar
presentes os requisitos para concessão da tutela, por estar comprovada a
necessidade da medicação, com autorização de importação pela ANVISA e por
haver risco de prejuízos para o autor decorrentes da ausência do tratamento.
Nesse contexto, rever as conclusões do acórdão impugnado demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
Nessa linha: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.826.601/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
11/4/2022,
18/4/2022;
EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.558.047/SC,
Documento eletrônico VDA54068897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:32
Código de Controle do Documento: f60d7e53-6287-4643-bbdc-7cb8af96838d

julgado em
DJe de
e AgInt no
15/8/2022,
26/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2021,
25/11/2021.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54068897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:32
Código de Controle do Documento: f60d7e53-6287-4643-bbdc-7cb8af96838d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.756.451 / SP
Número Registro: 2024/0369254-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10076648520248260564 20240000329887 21071039520248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: SERGIO DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS : RODRIGO MATIAS ROCHA - SP430969
RICARDO MOTIO FUKUHA - SP439918
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:40
Código de Controle do Documento: ca407fbd-fda1-468c-a05a-dea8f35bd84e

Documento eletrônico VDA55077286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:40
Código de Controle do Documento: ca407fbd-fda1-468c-a05a-dea8f35bd84e